Tribunal: TJES
Processo: 5020998-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020998-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLIVIERI, CARVALHO E LIEVORI ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO: CARLOS REGES SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020998-27.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
OLIVIERI, CARVALHO E LIEVORI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RECORRIDO:
CARLOS REGES SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INSTRUMENTO CONTRATUAL REGULAR. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que indeferiu a petição inicial. Sem contrarrazões pelo Recorrido, haja vista a falta de sua citação no processo.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no sentido de que a execução do serviço objeto do contrato que lastreia a pretensão do Recorrente não restou demonstrada (ante a inexistência de ajuizamento de demanda perante a Justiça Federal), entendo que resta compreendida na contratação em comento a prévia atuação do contratado junto ao órgão administrativo responsável pela concessão do benefício (INSS), o que foi adequadamente comprovado pelo Recorrente.

(3). Outrossim, no que se refere à falta de assinatura do contratante no instrumento contratual firmado entre as partes, nota-se que há indicação de assinatura a rogo (em razão de se tratar de pessoa não alfabetizada), de modo a suprir, portanto, a anuência escrita a próprio punho pelo contratante.

(4). Ademais, destaca-se que eventual discordância por parte do contratante acerca da abrangência do objeto da contratação, bem como eventual arguição de vício de consentimento em relação à celebração do referido negócio jurídico, podem ser objeto de impugnação pelo Recorrido em momento oportuno, de modo que o recebimento da presente demanda (registre-se, regular sob o ponto de vista formal) não prejudica o exercício do seu direito de defesa.

(5). Por isso, diante da regularidade dos documentos carreados à exordial, sobretudo considerando a higidez do título executivo extrajudicial que lastreia a presente execução, entendo pela desconstituição da r. sentença.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito em 1º grau, prosseguindo-se com a citação da parte executada e realização dos atos processuais subsequentes.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)